Tribunal: STJ
Processo: 5062717-46.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223647 - SC(2025/0355983-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLEBSON SALES SANTOS
ADVOGADOS
: GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
GUILHERME VIEIRA BELENS - SC070755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O
do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal sem
art. 244
mandado nos casos de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.
2. A denúncia anônima, quando circunstanciada e acompanhada de
elementos objetivos e verificáveis, pode justificar a realização de diligências
preliminares que resultem na constatação de fundada suspeita, legitimando
a busca pessoal.
3. No caso concreto, a denúncia anônima indicava a prática de tráfico de
drogas em determinada região, com descrição da placa da motocicleta
utilizada pelo agravante. A abordagem foi realizada após os agentes da
Guarda Municipal confirmarem a veracidade das informações, encontrando
entorpecentes escondidos no capacete e no filtro de ar da motocicleta.
4. A existência de fundada suspeita foi devidamente justificada, não
havendo ilegalidade na busca pessoal realizada.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54147542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d29cd934-b828-49af-a341-8d7ab4ce761a

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d29cd934-b828-49af-a341-8d7ab4ce761a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223647 - SC (2025/0355983-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLEBSON SALES SANTOS
ADVOGADOS
: GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085

GUILHERME VIEIRA BELENS - SC070755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O
do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal sem
art. 244
mandado nos casos de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.
2. A denúncia anônima, quando circunstanciada e acompanhada de
elementos objetivos e verificáveis, pode justificar a realização de diligências
preliminares que resultem na constatação de fundada suspeita, legitimando a
busca pessoal.
3. No caso concreto, a denúncia anônima indicava a prática de tráfico de
drogas em determinada região, com descrição da placa da motocicleta
utilizada pelo agravante. A abordagem foi realizada após os agentes da
Guarda Municipal confirmarem a veracidade das informações, encontrando
entorpecentes escondidos no capacete e no filtro de ar da motocicleta.
4. A existência de fundada suspeita foi devidamente justificada, não havendo
ilegalidade na busca pessoal realizada.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por CLEBSON SALES
SANTOS contra decisão monocrática, exarada às fls. 70/71, que negou provimento ao
recurso em
.
habeas corpus
Nas razões do recurso, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente de
prisão em flagrante por tráfico baseada exclusivamente em denúncia anônima não
Documento eletrônico VDA52649683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 18:28:09
Código de Controle do Documento: 820d9ce2-ed40-4987-b953-1a56351b48a3

corroborada por elementos objetivos e verificáveis, seguida de busca pessoal realizada
por guardas municipais, apontada como fora de suas atribuições e sem fundada suspeita
(fls. 78/79).
Aduz que que não houve qualquer elemento concreto adicional, sendo os
entorpecentes apreendidos em local escondido, o que reforçaria a ausência de fundada
suspeita prévia (fl. 79).
Requer o provimento do agravo regimental, com o provimento do recurso em
para reconhecer a nulidade da busca e das provas obtidas a partir da
habeas corpus
medida (fl. 81).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
O
do Código de Processo Penal dispõe que
art. 244
a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que
a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
.
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça adotou a seguinte fundamentação
para afastar a tese de nulidade (fl. 18):
No caso, contudo, extrai-se do relatório do auto de prisão em flagrante, que a
busca pessoal decorreu de investigação preliminar (campana), depois que a
autoridade policial recebeu denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas
pelo paciente, tendo encontrado o entorpecente dentro do capacete do paciente e no
filtro de ar da motocicleta que ele conduzia (evento 1, auto de prisão em flagrante 4,
dos autos n. 5003564-22.2025.8.24.0505)
Conforme consignado nas decisões pretéritas, a busca pessoal decorreu
de denúncia anônima circunstanciada a respeito do tráfico de drogas em determinada
região, descrevendo, inclusive, a placa da motocicleta utilizada pelo agravante.
Destacou-se que, em diligência ao local indicado, os agentes da Guarda
Municipal o avistaram conduzindo a referida motocicleta, conforme se observa às fls. 16
/18, o que motivou a sua abordagem, quando foram apreendidos 36 g de cocaína e 106 g
de maconha, escondidas no capacete do acusado e no filtro de ar da motocicleta (fl. 18).
Documento eletrônico VDA52649683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 18:28:09
Código de Controle do Documento: 820d9ce2-ed40-4987-b953-1a56351b48a3

Desse modo, devidamente justificada a existência de fundada suspeita, não há
falar em qualquer ilegalidade na busca pessoal (ver, nesse sentido, o RE n. 1.472.570
AgR-segundo-EDv, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe
.
24/2/2025,
13/3/2025)
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52649683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 18:28:09
Código de Controle do Documento: 820d9ce2-ed40-4987-b953-1a56351b48a3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 223.647 / SC
Número Registro: 2025/0355983-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50035642220258240505 50560305320258240000 50627174620258240000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEBSON SALES SANTOS
ADVOGADOS
: GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
GUILHERME VIEIRA BELENS - SC070755
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - AÇÃO PENAL - NULIDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEBSON SALES SANTOS
ADVOGADOS : GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
GUILHERME VIEIRA BELENS - SC070755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54083223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: 9e41ad1b-3ab9-49b6-bab6-32186e71fee2

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: 9e41ad1b-3ab9-49b6-bab6-32186e71fee2